Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-67.2021.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004681-67.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (APELADO), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (APELADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). REQUERIMENTO SUBMETIDO À VOTAÇÃO DO PLENÁRIO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE APROVAÇÃO POR MAIORIA ABSOLUTA. DIREITO DAS MINORIAS PARLAMENTARES. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para assegurar a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com base em requerimento subscrito por 1/3 dos membros da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato que condicionou a instauração da CPI à aprovação por maioria absoluta do Plenário, contrariando os requisitos constitucionais que garantem o direito das minorias parlamentares.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 58, § 3º) prevê como requisitos para instauração de CPI: (i) requerimento subscrito por 1/3 dos membros da Casa Legislativa; (ii) indicação de fato determinado; e (iii) prazo certo.

4. Exigência de aprovação por maioria absoluta configura abuso de poder, subtraindo das minorias parlamentares o direito fundamental de investigação e fiscalização por meio de CPI.

5. Atendidos os requisitos constitucionais, a instalação da CPI torna-se obrigatória, conforme jurisprudência do STF (MS 37.760, Rel. Min. Roberto Barroso).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível provida. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do requerimento de criação da CPI nº 09/2021.

Tese de julgamento: "A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) depende exclusivamente do preenchimento dos requisitos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, sendo indevida a exigência de aprovação por maioria absoluta do Plenário."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004681-67.2021.8.11.0037 impetrado pela parte apelante em face do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que “
não haveria nem mesmo que se questionar quais os vereados votaram a favor ou contra a abertura da referida Comissão, na medida em que o requerimento escrito apresentado pelo Apelante não poderia ter sido posto em votação, vez que, somente por este fato, já teríamos a violação ao art. 58, §3º da CF e ao recente precedente do C. STF quanto ao tema
”.

Assevera que
“caso o magistrado entendesse que o quórum de 1/3 dos vereadores deveria partir da votação para a abertura da CPI – o que não se concorda, mas se admite para fins de argumentação, ainda assim chegaríamos a tal montante, na medida em que 5 (cinco) vereadores votaram a favor da investigação
”
.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim de determinar o requerimento de CPI nº 09/2021, protocolizado sob o nº 011535, em 07/06/2021, cuja a instauração foi rejeitada.

Contrarrazões no id. 191203393.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso - id. 252487668 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004681-67.2021.8.11.0037 impetrado pela parte apelante em face do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
, que denegou a segurança vindicada.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
a parte apelante sustenta
a ilegalidade do ato do Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste de submeter a votação o requerimento de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito.

O juízo
a quo
denegou a segurança sob o argumento que “verifica-se que 8 (oito) vereadores assinaram o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito em 07/06/2021 (id n. 59198932). Entretanto, embora não haja necessidade de se aprovar por maioria absoluta a criação da comissão, nos termos do entendimento do STF, observa-se que em sessão destinada a tal fim, em 14/06/2021 (id n. 59198939), apenas 4 (quatro) vereadores dentre os que assinaram o requerimento originalmente se mantiveram a favor da criação da CPI, verificando-se, portanto, a retratação dos demais vereadores anteriormente favoráveis”.

Com efeito, o artigo 62 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Primavera do Leste disciplina a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito,
in verbis
:

Art. 62. A Câmara poderá também criar Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar fato determinado, que se inclua na sua competência, e por prazo certo,
sempre que o requerer 1/3 (um terço) de seus membros e for aprovado por maioria absoluta
.

Portanto, para que haja instalação Comissão Parlamentar de Inquérito é necessário primeiro o requerimento por 1/3 de seus membros e, posteriormente, aprovação pela maioria absoluta.

Entretanto, a Constituição Federal ao regular as comissões parlamentares de inquéritos colocou como requisito apenas o requerimento por um terço de seus membros, como se vê:

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

(...)

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente,
mediante requerimento de um terço de seus membros
, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Logo, ao submeter a instalação da CPI à prévia aprovação do Plenário acarretou em subtrair da minoria parlamentar de 1/3 a própria prerrogativa institucional de utilizar esse instrumento de investigação e fiscalização.

Portanto, se mostra abusiva a exigência de aprovação da maioria absoluta, uma vez que as Comissões de Inquérito compõem o direitos fundamentais de participação política das minorias parlamentares.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que
“a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração.
Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Precedentes: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005; ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006; MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007” (MS: 37760 DF 0049572- 98.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/08/2021).

A propósito, colaciono outros precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - DIREITO DAS MINORIAS POLÍTICAS - SUBMISSÃO AO PLENÁRIO - ATO ILEGAL - SENTENÇA MANTIDA. De acordo com a consistente linha de precedentes do STF ( MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005), a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição, quais sejam: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. É ilegal o ato omissivo perpetrado pelo Presidente da Câmara Municipal de Extrema quanto a não deliberação sobre a instalação da referida CPI requerida pelos impetrantes, o que evidencia a violação a direito líquido e certo destes, a ser amparado nesta via.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000210821724002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. MUNICÍPIO DE CRATEÚS. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS RECONHECIDOS PELA RESPECTIVA CÂMARA MUNICIPAL. RETIRADA ULTERIOR DE UM SUBSCRITOR DO PEDIDO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO. INDIFERENTE. VALORIZAÇÃO DAS MINORIAS PARLAMENTARES. FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA INERENTE E IRRECUSÁVEL AO PODER LEGISLATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA PARA MANTER O PROCESSAMENTO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. 1. A instauração de inquérito parlamentar, para viabilizar-se no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Lei Fundamental da República: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, um terço dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Precedentes do STF. 2. In casu, aferidos os requisitos constitucionais no momento do requerimento subscrito pela minoria parlamentar, junto a Mesa da Casa legislativa, tem-se como satisfeita a exigência para a instalação da comissão. Precedentes do STF. 3. Destaca-se a função fiscalizadora do Poder Legislativo, na qual se funda o poder de instituir Comissões Parlamentares de Inquérito, como dever irrenunciável, sob pena de violação do fundamento básico da representação popular. 4. Por fim, exalta-se o direito das minorias parlamentares, cujas prerrogativas - notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar - devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. 5. Remessa necessária. Sentença confirmada, para manter o processamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em manter a sentença, em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, 22 de maio de 2019. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 0000264-66.2017.8.06.0070 Crateús, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 22/05/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO - REQUISITOS FORMAIS - REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - PRINCÍPIO DA SIMETRIA - INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA RATIFICADA. A instauração da Comissão Especial de Inquérito, para viabilizar-se no âmbito das Casas Legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigências definidas, de modo taxativo no texto da Constituição Federal: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e (3) temporariedade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Preenchidos os requisitos constitucionais ( CF, art. 58, § 3º), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. (ReeNec 28046/2008, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2009, Publicado no DJE 05/11/2009)

(TJ-MT - REEX: 00280464120088110000 28046/2008, Relator: DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 21/10/2009, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2009)

No caso, o requerimento de criação de CPI nº 09/2021 – id. 99843450 – possui todos os requisitos necessários para sua criação, isto é, a) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa, b) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e c) temporariedade da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Por outro lado, não passou despercebido por este relator que alguns vereadores que assinaram o requerimento, posteriormente, na votação, votaram pela não criação.

Ocorre que o momento para retratação/revogação é antes da leitura do pedido pelo presidente da câmara, com a retirada do seu nome do requerimento, uma vez que, conforme já fundamentado, a aprovação em plenário pela maioria absoluta sequer deveria ocorrer.

Partindo dessas premissas, restou demonstrado a violação ao direito líquido e certo, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos para o prosseguimento do requerimento do de criação de CPI nº 09/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
POVIMENTO
para conceder

a segurança e determinar
o prosseguimento do requerimento do de criação de CPI nº 09/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024